Tribunal: TJDFT
Processo: 0700014-48.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR REJEITADA. CONCURSO PÚBLICO. PROVA OBJETIVA. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. FLAGRANTE ILEGALIDADE, ERRO MATERIAL E/OU VIOLAÇÃO PATENTE AO EDITAL DO CERTAME. INOCORRÊNCIA. ALTERAÇÃO DO GABARITO DADO PELA BANCA EXAMINADORA PELO PODER JUDICIÁRIO. INCURSÃO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO COM OS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO ADOTADOS PELA BANCA ORGANIZADORA DO CERTAME. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO PRÉ-CONSTITUÍDO. SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.
1. O mandado de segurança é ação de natureza sumária, indicada para a proteção de direito líquido e certo ameaçado ou violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade, que deve ser comprovado de plano, não se permitindo dilação probatória.
1.2. No caso, a discussão trazida à exame do Judiciário pela impetrante cinge-se a estabelecer se houve erro grosseiro na avaliação de 4 (quatro) questões objetivas aplicadas durante o concurso para provimento de vagas para o cargo de Agente de Polícia da Polícia Civil do Distrito Federal, e a impetrante instruiu os autos com os elementos de prova que considera suficientes para demonstrar o alegado.
1.3 A análise sobre o conteúdo probatório, se corrobora ou não o argumentado na petição inicial, conduzindo à denegação ou à concessão da segurança é questão afeta ao mérito do mandamus. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada.
2. Nos concursos públicos, é limitada a interferência do Poder Judiciário sobre o mérito administrativo do órgão deflagrador do certame e da banca examinadora por ele escolhida para conduzir aquele processo, ressalvadas situações excepcionais nas quais haja manifesta ilegalidade, erro material ou violação patente ao edital do certame.
3. No particular, constata-se que a banca examinadora apresentou, de forma clara, didática e motivada, as justificativas de cada gabarito impugnado, não se vislumbrando nenhum vício capaz de afastar a discricionariedade que a assiste na condução do certame.
4. Não havendo patente ilegalidade, erro material e/ou violação ao edital relacionado a alguma das respostas apresentadas pela banca examinadora às questões atacadas neste mandado de segurança obstada se mostra a interferência do Poder Judiciário para alterar o gabarito final da prova objetiva, pois, ingressar no mérito da correção das questões implica em direta interferência na discricionariedade conferida à banca examinadora.
5. A mera insatisfação com os critérios adotados pela banca organizadora do certame, por si só, não autoriza a interferência do Poder Judiciário, ficando sua atuação subordinada à aferição da legalidade das disposições editalícias e dos atos administrativos praticados durante o certame.
6. APELAÇÃO DESPROVIDA.